Tribunal: CARF
Processo: 11128.004078/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANO MONTE PESSOA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-01

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/08/2004
INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na impugnação ou manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas, devendo o Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob pena de ser violado o princípio da não supressão de instância.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. VITAMINA A/D3 E VITAMINA A.
A Vitamina A e a Vitamina A/D3, destinadas à fabricação de ração animal, apresentam caráter vitamínico, devendo ser classificadas, respectivamente, nas posições e subposições da TEC NCM 2936.21.12 e 2936.90.00. Portanto, mostrando-se incabível a classificação do produto no código pretendido pelo Fisco, é de se dar provimento ao Recurso Voluntário.
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO – ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT 12/97
Não havendo dolo ou má-fé por parte do declarante em caso de erro de subposição tarifária enquadrada nas mesmas alíquotas de imposto e contribuições incidentes na importação, indevida a multa por falta de licença de importação, mormente se não identificado no auto de infração o ato DECEX ou SECEX a configurar a exigência de tal licença.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Aplicação da Súmula 161 do CARF: O erro de indicação, na Declaração de Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004078/2009-20
ACÓRDÃO
3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 16/08/2004
INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO IMPUGNADAS NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
impugnação ou manifestação de inconformidade serão consideradas não
impugnadas e, portanto, devem ser tidas como matérias processualmente
preclusas, devendo o Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob
pena de ser violado o princípio da não supressão de instância.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS. VITAMINA A/D3 E VITAMINA A.
A Vitamina A e a Vitamina A/D3, destinadas à fabricação de ração animal,
apresentam
caráter
vitamínico,
devendo
ser
classificadas,
respectivamente, nas posições e subposições da TEC NCM 2936.21.12 e
2936.90.00. Portanto, mostrando-se incabível a classificação do produto no
código pretendido pelo Fisco, é de se dar provimento ao Recurso
Voluntário.
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO – ATO DECLARATÓRIO
NORMATIVO COSIT 12/97
Não havendo dolo ou má-fé por parte do declarante em caso de erro de
subposição tarifária enquadrada nas mesmas alíquotas de imposto e
contribuições incidentes na importação, indevida a multa por falta de
licença de importação, mormente se não identificado no auto de infração o
ato DECEX ou SECEX a configurar a exigência de tal licença.
MULTA POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Aplicação da Súmula 161 do CARF: O erro de indicação, na Declaração de
Importação, da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
2
Mercosul, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I
da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relativa à ilegalidade das penalidades
impostas, multa de 1% sobre o valor aduaneiro e multa de ofício de 75%, por não terem sido
impugnadas em primeiro grau. Na parte conhecida, no mérito, por maioria de votos, acordam em
dar parcial provimento ao recurso para: (i) cancelar a cobrança da diferença de impostos e
contribuições incidentes na importação; e (ii) excluir a aplicação da multa de 30% por falta de
licença de importação. Vencida a Conselheira Renata Casorla Mascarenas que negava provimento
ao Recurso Voluntário. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira
Renata Casorla Mascarenas, que, vencida, converte-se em declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Adriano Monte Pessoa – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Adriano Monte Pessoa, Gisela
Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ/Recife (PE) que manteve auto
de infração constitutivo de diferenças a título de Imposto de Importação, e do PIS/PASEP-
Importação e COFINS-Importação, todos lançados com acréscimos da multa de ofício de 75% e
juros de mora, além da multa de 30% por ausência de licenciamento de importação, e de multa
regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro dos produtos, em virtude da reclassificação das
mercadorias importadas pela autuada.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
3
O lançamento de ofício versa sobre a reclassificação fiscal de mercadorias
importadas por meio da Declaração de Importação DI n. 04/0.809.841, registrada em 16/08/2004,
descritas no laudo laboratorial como mercadorias mistura de vitaminas A/D3, da posição
2936.90.00, enquanto foi classificado pela importadora no código NCM 2936.21.12 como
“ACETATO DE VITAMINA A”, ambas na posição destinada a “PROTOVITAMINAS E VITAMINAS,
MISTURADAS”.
No entendimento da fiscalização, a mercadoria deveria ser enquadrada no código
NCM 2309.90.90, pois se trata de espécie de preparação utilizada na alimentação animal. Informa
a auditoria fiscal terem sido colhidas amostras da mercadoria para análise, cujo resultado
encontra-se descrito no Laudo n. 2621.01, de 30/09/2004, elaborado por peritos da Fundação de
Desenvolvimento da UNICAMP – FUNCAMP.
A alteração de classificação fiscal gerou valores devidos a título de Imposto de
Importação, uma vez que as alíquotas das classificações fiscais utilizadas pelo importador seriam
de 2% e passaram a sofrer a incidência de 8% com a reclassificação. Além do valor principal do
imposto de importação, também foram lançados diferenças de PIS/COFINS-Importação, todos
com os acréscimos de multa de 75% e juros moratórios, bem como da multa de 1% do valor
aduaneiro das mercadorias em virtude da classificação incorreta e multa de 30% por ausência de
licenciamento de importação.
Cientificado por via postal em 30/06/2009, conforme AR de fls. 75, o contribuinte
apresentou impugnação às fls. 80/91 em 26/07/2009, alegando, em síntese: (i) que a vitaminas A e
AD3 foram corretamente classificadas nos códigos NCM 2936.21.12 e 2936.90.00; (ii) a
irrevogabilidade da decisão administrativa em consulta fiscal; (iii) a desclassificação tarifária da
vitamina A e da vitamina AD3; e (iv) da indevida imputação de multa por suposta ausência de
licenciamento.
Em sede de julgamento, os membros da 8a Turma da Delegacia da Receita de
Julgamento em Recife (PE), em sessão de 10/10/2018, por unanimidade de votos, no Acórdão n.
11-60.870, julgaram improcedente a impugnação apresentada, com a manutenção dos créditos
tributários lançados.
A turma julgadora considerou que as substâncias adicionadas às vitaminas as
transformaram em compostos destinados especificamente à fabricação de alimentos completos
ou complementares para nutrição animal, afirmando estar correta a classificação adotada pela
fiscalização na posição 2309.90.90, que trata das preparações utilizadas na alimentação animal.
Ressaltou ainda que o produto vitamina AD3 possui composição química diferente
daquelas que foram objeto de análise e pronunciamento na Decisão Coana no 14, de 09/08/1999
(Processo 10168.003159/98-50), os quais apesar de guardarem algumas semelhanças, também
contém várias distinções, motivo pelo qual não reconheceu nenhuma vinculação entre este
processo e aquela decisão.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
4
Daí concluiu que os produtos descritos como vitamina A e AD3 deveriam ser
classificados na posição 2309, com base na RGI-1, e na subposição 2309.90, com fulcro na RGI-6 e,
finalmente, com esteio na RGC-1, incluídas no item 2309.90.90, por falta de código mais
específico. Por fim, julgou pela improcedência da impugnação, com a manutenção dos créditos
lançados.
Ciente do acórdão de fls. 145/161 por meio eletrônico em 10/01/2019, a autuada
interpôs Recurso Voluntário às fls. 153/191 em 07/02/2019, no qual reiterou os argumentos já
expendidos na impugnação e acrescentou novas razões de direito, especificamente em relação às
penalidades impostas, multa aduaneira de 1% e multa de ofício de 75%, e em relação à aplicação
da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal no RE n. 559.937, que declarou inconstitucional
o art. 7o, inciso I, da Lei n. 10.865/04, na parte do dispositivo legal que determinava a inclusão do
ICMS e do valor das próprias contribuições na base de cálculo do PIS/COFINS-Importação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro ADRIANO MONTE PESSOA, Relator
Preliminarmente

De plano, deixo de conhecer do recurso voluntário quanto às matérias relativas à
ilegalidade das penalidades impostas, multa de 1% sobre o valor aduaneiro e multa de ofício de
75%, por não terem sido suscitadas na impugnação e tampouco apreciadas na primeira instância
pela Delegacia de Julgamento de Recife/PE no acórdão n. 11-60.870 e, ainda, por não se tratar de
matéria de ordem pública. É de se reconhecer que sobre tais matérias se operou a preclusão
temporal.
Do Mérito

Desde logo, é mister salientar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-
se nas Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas
Regras Gerais Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) .

Com efeito, a RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos
têm apenas valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
5
posições e das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5).

Nesse sentido, as Regras 1 a 5 estabelecem a classificação ao nível das subposições
dentro de uma mesma posição. Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas
subposições de uma mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas
subposições e das Notas de subposição respectivas, bem como, pelas regras precedentes,
entendendose que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta regra,
as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.

Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) representam a
interpretação oficial do SH oriunda da Organização Mundial das Alfândegas. Pelo § único do art. 1o
do Decreto no 435/1992, estas “constituem elemento subsidiário de caráter fundamental para a
correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das Notas de Seção,
Capítulo, posições e subposições da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexas à Convenção
Internacional de mesmo nome”.

Pois bem.

Conforme relatório fiscal, a interessada importou mercadorias classificadas na NCM
de código 2936.21.12, enquadrando o produto na posição 29.36, destinada a “Provitaminas e
Vitaminas”. Todavia, entendeu a AFRFB que a classificação fiscal das mercadorias em questão
deveria ter sido feita na posição 23.09 (“Preparações do Tipo Utilizado na Alimentação de
Animais”), com texto específico no código 2309.90.90.

A mudança de classificação fiscal gerou valores devidos a título de Imposto de
Importação e de PIS/COFINS-Importação, porquanto as alíquotas nas classificações utilizadas pelo
importador foram de 2%, enquanto as alíquotas da reclassificação seriam de 8%.

A descrição dos produtos é a seguinte:
"VITAMINA A: ACETATO DE VITAMINA A PROTEGIDO/ESTABILIZADO OU NUMA
MATRIZ COMPOSTA DE GELATINA E LACTOSE COM ANTIOXIDANTE BUTIL-
HIDROXITOLUENO, OU NUMA MATRIZ COMPOSTA DE GLICERINA, GELATINA
ECARBOIDRATOS, COM ANTIOXIDANTE E ETOXIQUINA, CONTENDO NO MINÍMO
500.000,0000 UNIDADES INTERNACIONAIS DE VITAMINA A POR GRAMA DE SÓLIDO
NOME VULGAR: ACETATO DE VITAMINA A NOME TÉCNICO: ACETATO DE RETINIL
OU ACETATO DE VITAMINA A APLICAÇÃO: SUPLEMENTO VITAMINICO DE USO
EXCLUSIVO EM ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS, ALIMENTAÇÃO ANIMAL QUADRO
COMPLEMENTAR DA D.I. CLASSIFICAÇÃO ADOTADA DE ACORDO COM A DECISÃO
DIANA/COANA N° 014/99, PROCESSO N° 10168.003159/98-50"

Os códigos NCM 2936.90.00 e NCM 2936.21.12 e NCM, da substância analisada no
laudo laboratorial e o utilizado pela Recorrente, respectivamente, tem as seguintes descrições na
Tabela de Incidência do IPI:
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
6

VITAMINA A/D3
2936
PROTOVITAMINAS E VITAMINAS, NATURAIS
OU REPRODUZIDAS POR SÍNTESE (INCLUINDO
OS CONCENTRADOS NATURAIS), BEM COMO
SEUS
DERIVADOS
UTILIZADOS
PRINCIPALMENTE
COMO
VITAMINAS,
MISTURADOS OU NÃO ENTRE SI, MESMO EM
QUAISQUER SOLUÇÕES.
2936.90.00
- Outras, incluídos os concentrados naturais

VITAMINA A
2936
PROTOVITAMINAS E VITAMINAS, NATURAIS
OU REPRODUZIDAS POR SÍNTESE (INCLUINDO
OS CONCENTRADOS NATURAIS), BEM COMO
SEUS
DERIVADOS
UTILIZADOS
PRINCIPALMENTE
COMO
VITAMINAS,
MISTURADOS OU NÃO ENTRE SI, MESMO EM
QUAISQUER SOLUÇÕES.
2936.2
- Vitaminas e seus derivados, não misturados
2936.21
- Vitaminas A e seus derivados
2936.21.1
- Vitamina A1 álcool (retinol) e seus derivados
2936.21.12
- Acetato

Entendo que assiste razão à recorrente, em parte. Isso porque, embora a
mercadoria importada deva ser enquadrada na posição 2936 da TEC, equivocou-se a recorrente ao
indicar as subposições, uma vez que conforme o laudo laboratorial a substância consiste em uma
mistura de vitaminas A/D3, classificada na posição 2936.90.00, a recorrente informou tratar-se de
ACETATO DE VITAMINA A, classificada na posição 2936.21.12.

Nesse sentido, estão incorretas tanto a descrição da mercadoria feita pela
recorrente na DI, por não condizente com o resultado da análise química laboratorial, quanto a
reclassificação fiscal, por enquadrar a mercadoria na posição 2309.

Peço vênia para adotar os fundamentos do voto condutor do v. acórdão n. 3401-
012-547, do Conselheiro Renan Gomes do Rego, pelo qual a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento deu provimento ao recurso para reconhecer como correta a classificação
dos produtos adotada pela contribuinte BASF S/A:
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
7
A controvérsia nerval insurge-se sobre a correta classificação fiscal dos
produtos LUTAVIT A/D3 e LUTAVIT A 1000 PLUS.
Conforme relatoriado, a Autoridade Fiscal, em ato de revisão aduaneira,
amparada pelos Laudos de Análise n° 627/2011-1, 627/2011-2 e 1908/2011-
3, do Laboratório de Analises Falcão Bauer (fls. 04 a 07 do Anexo II e fls. 06
do Anexo V), reclassificou os produtos LUTAVIT A/D3 do código NCM
2936.90.00 para o código 2309.90.90; enquanto o produto LUTAVIT A 1000
PLUS foi reclassificado da NCM 2936.21.12 para o código 2309.90.90.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de acetato
de retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como etoxiquina,
butilhidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e excipientes como
glicose, matéria protéica e substâncias inorgânicas à base de sílica, na forma
de esferas, preparação formulada para ser utilizada em ração animal; e o
produto LUTAVIT A 1000 PLUS trata-se de preparação contendo acetato de
retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e excipientes como matéria
protéica, glicose e substâncias inorgânicas à base de sílica, preparação
formulada para ser utilizada em ração animal.
A RFB entendeu que, examinando-se o referido laudo dos produtos A/D3,
concluise que não se tratam somente de Acetato de vitamina A e Acetato de
Vitamina A e D, respectivamente, mas sim de preparações especificamente
elaboradas para serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura, não se
classificando, portanto, na posição 2936 da NCM declarada pelo importador.
Nessa perspectiva, a decisão de primeiro piso ainda reforça a reclassificação
fiscal dos dois produtos para o código NCM 2309.90.90, in verbis:
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A1000 PLUS
A resolução da lide fiscal está em saber se foram acrescentados aos
produtos substâncias estabilizantes que alteraram o caráter do
produto de base (a vitamina) ou os tornaram particularmente aptos
para usos específicos em detrimento de sua aplicação geral, já que,
em tal situação, a correta classificação tarifária não mais residiria no
subcapítulo 2936.
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-1.0 - ADITAMENTO
(fls. 1470 a 1475), produzido no curso da diligência/perícia solicitada
por esta turma de julgamento, é explícito ao afirmar que "A
mercadoria encontra-se especificamente preparada para ser
adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja, trata-
se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
8
"completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-
misturas, destinada a defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho
da resposta ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Os Excipientes presentes
na mercadoria, têm a função de protegê-la química e fisicamente,
durante o processo de mistura com outros componentes, além de
facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira uniforme nas
formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito
"Nesta fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que foram submetidas as vitaminas foram superiores
aos necessários à sua conservação ou transporte?", é afirmado que
"Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma
como foi preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A
presença dos excipientes e os tratamentos sofridos pela Vitamina
evidenciam que se encontra finalizada, pronta para uso específico, ser
adicionada à ração animal".
Por fim, com relação ao questionamento "Esta fórmula pode ser
destinada para outros fins industriais distintos de sua utilização para
preparação de ração animal?", é respondido que "Não. Da forma
como se encontra preparada, a Vitamina A perdeu seu caráter geral
de uso. Segundo Literatura Técnica Específica, a mercadoria com a
denominação comercial LUTAVIT A 1000 PLUS, é utilizada como
aditivo em alimentação animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização
específica, da mercadoria importada, na produção de ração animal,
fato que levou à reclassificação efetuada pela fiscalização. (...)
da Correta Classificação do Produto LUTAVIT A/D3
A resolução da lide fiscal, novamente, está em saber se foram
acrescentados aos produtos substâncias estabilizantes que alteraram
o caráter do produto de base (a vitamina) ou os tornaram
particularmente aptos para usos específicos em detrimento de sua
aplicação geral, já que, em tal situação, a correta classificação
tarifária não mais residiria no subcapítulo 2936.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
9
Neste sentido, o Laudo de Análise no 627/2011-2.0 - ADITAMENTO
(fls. 1476 a 1482), produzido no curso da diligência/perícia solicitada
por esta turma de julgamento, é explícito ao afirmar que "A
mercadoria encontra-se especificamente preparada para ser
adicionada às rações animais, pelas fábricas de rações, ou seja, trata-
se de Preparação destinada a entrar na fabricação dos alimentos
"completos" ou "complementares", designadas comercialmente pré-
misturas, destinada a defender a saúde do animal".
Além da afirmação supracitada, destaco, no laudo, o seguinte trecho
da resposta ao quesito "e": "Da forma como se encontra preparada, a
Vitamina A perdeu seu caráter geral de uso. Os Excipientes presentes
na mercadoria, têm a função de protegê-la química e fisicamente,
durante o processo de mistura com outros componentes, além de
facilitar a homogeneização da Vitamina, de maneira uniforme nas
formulações de rações animais".
Destaco, ainda, a resposta ao item "i", onde, em resposta ao quesito
"Neste fórmula, a quantidade das substâncias acrescentadas ou os
tratamentos a que foram submetidas as vitaminas foram superiores
aos necessários à sua conservação ou transporte?", é afirmado que
"Sim".
Consta, em resposta ao quesito "j", ainda, a informação "Da forma
como foi preparada a Vitamina perdeu seu caráter geral de uso. A
presença dos excipientes e os tratamentos sofridos pela Vitamina
evidenciam que se encontra finalizada, pronta para uso específico, ser
adicionada à ração animal". Por fim, com relação ao questionamento
"Esta fórmula pode ser destinada para outros fins industriais distintos
de sua utilização para preparação de ração animal?", é respondido
que "Não. Da forma como se encontra preparada, a Vitamina A
perdeu seu caráter geral de uso. Segundo Literatura Técnica
Específica, a mercadoria com a denominação comercial LUTAVIT
A/D3 1000/200PLUS, é utilizada como aditivo em alimentação
animal".
Conforme se verifica, o laudo técnico é claro quanto à utilização
específica, da mercadoria importada, na produção de ração animal,
fato que levou à reclassificação efetuada pela fiscalização.
Assim, o contencioso paira na aplicação das posições 2936 e 2309 do SH, não
residindo a controvérsia nos desdobramentos regionais, mas em regras
mundiais.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
10
A posição 2936, ao tempo da autuação, apresentava o seguinte texto:
29.36 Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese
(incluindo os concentrados naturais), bem como os seus derivados
utilizados principalmente como vitaminas, misturados ou não entre si,
mesmo em quaisquer soluções.
A posição 2309, por seu turno, apresentava o seguinte texto:
23.09 Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Tanto a Fiscalização quanto a Recorrente destacam a existência de Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) sobre o tema:
Posição 23.09 Esta posição compreende não só as preparações
forrageiras adicionadas de melaço ou de açúcares, como também as
preparações empregadas na alimentação de animais, constituídas de
uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e
balanceada (alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola,
por adição de algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas
(alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos
alimentos complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos do tipo utilizado na
alimentação dos animais, obtidos pelo tratamento de matérias
vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam as características
essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos
obtidos a partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a
um tratamento, de forma que as estruturas celulares específicas das
matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao
microscópio. (...)
Excluem-se da presente posição:
a) Os pellets constituídos de uma única matéria ou por uma mistura
de matérias, que se incluam como tal em determinada posição,
mesmo adicionados de um aglutinante (melaço, matéria amilácea,
etc.), em proporção que não ultrapasse 3%, em peso (posições 07.14,
12.14, 23.01, por exemplo).
b) As simples misturas de grãos de cereais (Capítulo 10), de farinhas
de cereais ou de farinhas de legumes de vagem (Capítulo 11).
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
11
c) As preparações que, em razão, principalmente, da natureza, grau
de pureza, proporções dos seus diferentes componentes, condições de
higiene em que foram elaboradas e, quando for o caso, das
indicações que figurem nas embalagens ou quaisquer outros
esclarecimentos respeitantes à sua utilização, possam ser utilizados
quer na alimentação de animais quer na alimentação humana
(posições 19.01 e 21.06, por exemplo).
d) Os desperdícios, resíduos e subprodutos vegetais da posição 23.08.
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas
entre si ou não, mesmo apresentadas em um solvente ou
estabilizadas
por
adição
de
agentes
antioxidantes
ou
antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por
revestimento, por exemplo, com gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas,
substratos ou revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e
nem as tornem particularmente aptas para usos específicos de
preferência à sua aplicação geral (posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29.
g) Os medicamentos das posições 30.03 e 30.04.
h) As substâncias proteicas do Capítulo 35.
Ij) As preparações da natureza de desinfetantes antimicrobianos,
utilizadas na fabricação de alimentos para animais para combater
microrganismos indesejáveis (posição 38.08).
k) Os produtos intermediários da filtração e da primeira extração,
obtidos no curso da fabricação de antibióticos e os resíduos dessa
fabricação cujo teor em antibióticos não ultrapasse, geralmente, 70%
(posição 38.24).
Posição 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente
complexa, provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao
funcionamento normal do organismo do homem ou dos animais.
Como o corpo humano não pode efetuar a síntese destes produtos,
eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou
então
quase
definitiva
(provitaminas).
Atuando
em
doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
12
exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca perturbações do
metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por
síntese, bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por
exemplo), forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados
são utilizados quer no estado natural (como produtos de adição dos
alimentos do gado, etc.), quer depois de submetidos a tratamento
ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de
concentrados, tais como os concentrados naturais que contenham
vitaminas A e D em proporções variáveis, adicionados posteriormente
de um suplemento de vitaminas A ou D.
d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente
(oleato de etila, propan-1-2-diol, etanodiol, óleos vegetais, por
exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-
los aptos à conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por
exemplo), - por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina,
ceras, matérias graxas (gordas), por exemplo), mesmo plastificadas,
ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou
os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos
necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o
caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
O produto LUTAVIT A/D3 corresponde a preparação constituída de
acetato de retinol (vitamina A), vitamina D3, antioxidantes como
etoxiquina, butilhidroxitoluen (BHT), butil-hidroxianisol (BHA) e
excipientes como glicose, matéria protéica e substâncias inorgânicas
à base de sílica, na forma de esferas, preparação formulada para ser
utilizada em ração animal.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
13
O laudo de análise n° 627/2011-1.0 – Aditamento expõe que a
finalidade da etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a
conservação do produto.
Por sua vez, a adição da sílica, que em nada altera a natureza
química da vitamina nem tem propriedade nutritiva, é necessária
apenas para que se possa armazenar, manusear e transportar o
produto sem que ocorra o seu perecimento.
Portanto, percebe-se claramente que o produto foi estabilizado por
adição de antioxidante e por adsorção de sílica para torná-lo apto à
conservação e transporte, em conformidade com a nota explicativa:
Subcapítulo 29.36
Nota explicativa
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente
complexa, provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao
funcionamento normal do organismo do homem ou dos animais.
Como o corpo humano não pode efetuar a síntese destes produtos,
eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou
então
quase
definitiva
(provitaminas).
Atuando
em
doses
infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores
exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca perturbações do
metabolismo ou "doenças de carência".
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por
síntese, bem como os seus derivados utilizados principalmente como
vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D,
por
exemplo),
forma
enriquecida
dessas
vitaminas;
estes
concentrados são utilizados quer no estado natural (como produtos
de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de submetidos a
tratamento ulterior para isolamento da vitamina. (...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para
torná-los aptos à conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
(...) por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por
exemplo), desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
14
os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos
necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o
caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos
para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Por outro lado, as próprias notas explicativas relativas à posição 2309
deixam claro que as vitaminas estão excluídas, assim como todos os demais
produtos do Capítulo 29 dos códigos NCM.
Assim, filiamo-nos ao entendimento da Conselheira Liziane Angelotti Meira
bem registrado no Acórdão no 3301-004.388 que, por unanimidade de
votos, deu provimento ao recurso voluntário interposto, em que se
confirmou a classificação do produto Preparação contendo Colecalciferol
(Vitamina D3), Etoxiquina (Antioxidante) e Excipientes como Matéria
Protéica, Maltodextrina e Substâncias Inorgânicas à base de Sílica, na forma
de pó, uma preparação especificamente formulada para ser adicionada à
ração animal na posição 2936.
Nas palavras da Ilustre Conselheira relatora:
(...) as mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas
misturadas com excipientes que não perderam as suas características
essenciais, mas as tornaram aptas para uso específico em animais.
Dessarte, é de se concluir que a classificação fiscal adotada pela
Recorrente está correta, merecendo reforma a decisão recorrida.
Dessa forma, com respaldo na documentação acostada nos autos e seguindo
a trilha da jurisprudência deste CARF colacionada, concluímos que as
mercadorias importadas pela Recorrente são vitaminas misturadas com
antioxidante e substâncias à base de sílica, que não perderam as suas
características essenciais, mas as tornaram aptas à conservação e para uso
específico em animais. No caso da Vitamina A/D3, inexiste subposição
específica dentro da posição 2936. Logo, a classificação fiscal adotada pela
Recorrente para o produto LUTAVIT A/D3 está correta (NCM 2936.90.00),
merecendo reforma a decisão recorrida. Veja:
(...)
No tocante ao produto LUTAVIT A 1000 PLUS, trata-se de preparação
contendo acetato de retinol (vitamina A), etoxiquina (antioxidante) e
excipientes como matéria protéica, glicose e substâncias inorgânicas à base
de sílica, preparação formulada para ser utilizada em ração animal.
Como exposto, a etoxiquina é um aditivo antioxidante indispensável para
estabilizar a substância ativa contra a oxidação, portanto, apta a
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
15
conservação do produto. Enquanto, a adição da sílica, que me nada altera a
natureza química da vitamina nem tem propriedade nutritiva, é necessária
apenas para que se possa armazenar, manusear e transportar o produto sem
que ocorra o seu perecimento.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente em ter posicionado o produto
LUTAVIT A 1000 PLUS no subitem de NCM 2936.21.12, pois é vitamina do
tipo A misturada com excipientes e antioxidantes, que não perdeu a sua
característica essencial, mas a tornou apta à conservação e para uso
específico em animais.
Além disso, para a solução da lide, destaco ainda o Parecer de Classificação
emitido pela Organização Mundial das Aduanas, pacificando o entendimento
sobre a classificação fiscal da Vitaminas A na posição 2936, em
conformidade com aquilo que defende a Recorrente:
1.
2936.21
-
Preparações
constituídas
de
vitamina
A
(aproximadamente 15 % a 17 % em peso) estabilizadas em uma
matriz por meio de agentes antioxidante ou de outros aditivos para
sua conservação ou transporte.
Esta Egrégia Turma, por unanimidade de votos, conduzida pelo voto do
relator Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, ocasião em que
foi proferido o Acórdão n° 3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022,
manifestou que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas,
dispersas ou adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na
nomenclatura na posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de
animais, o que não modifica o caráter vitamínico do produto. Trago trechos
da decisão supra:
Tal instrumento normativo ratificou e internalizou os mais recentes
Pareceres de Classificação emitidos pela Organização Mundial das
Aduanas, pacificando o entendimento sobre a classificação fiscal das
Vitaminas A, B2 e E-50 na posição 2936, em conformidade com aquilo
que defende a importadora ora recorrente, fundamento que deve
presidir a fundamentação em torno da classificação, cuja
controvérsia, como se pode perceber, restringe-se ao âmbito da
posição, matéria que, como se sabe, pertine ao Sistema
Harmonizado, não residindo a controvérsia no âmbito dos
desdobramentos regionais. (...)
De fato, depreende-se de tais formulações com hialina clareza ser o
desígnio da organização internacional que rege o Sistema
Harmonizado que as preparações de vitaminas A, B2 e E, quando
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
16
estiverem
estabilizadas,
dispersas
ou
adsorvidas
em
uma
determinada matriz se encontrará classificada na nomenclatura na
posição 29366, mesmo que destinada à alimentação de animais, o
que é dito textualmente, como tem sido decidido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos (Acórdãos
CSRF no 9303-012.891; no 9303-012.646; no 9303-011.698, no 9303-
011.904, no 99303-013.289 e no 9303-012.890), inclusive com o nome
comercial “Rovimix” e para a importadora ora recorrente.
Por fim, sobre a classificação fiscal dos produtos em comento, trago à luz a
recente decisão do CARF sobre o tema, de 17 de fevereiro de 2022,
proferida pelo Acórdão no 9303-012.890, da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, em caso análogo, que posiciona o entendimento que a
destinação do produto à fabricação de ração animal não modifica o caráter
vitamínico dos produtos:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
19/06/2002 A Vitamina A e a Vitamina E, destinadas à de animal, não
modifica o caráter vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas
na posição NCM 2936.
Decisão no mesmo sentido de acordo com o Acórdão no 9303-012.646, de
relatoria do il. conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, que ficou assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
13/03/2003 ROV1MIX B2 80 SD. VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA).
POSIÇÃO.
A presença de polissacarídeos (excipiente), no produto Rovimix B2 80
SD Riboflavina (Vitamina B2), destinado a uso animal, não modifica o
caráter vitamínico do produto, devendo ser classificado na posição
NCM 2936.23.10.
Assim, voto por conhecer do Recurso Voluntário interposto e, quanto ao
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer correta a classificação dos
produtos adotada pela Recorrente.”
No mesmo sentido a 3a Turma da CSRF proferiu o v. Acórdão no 9303-012.890, de
relatoria do ilustre Conselheiro Valcir Gassen, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS Data do fato gerador:
19/06/2002 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA A e E. A Vitamina A e a
Vitamina E, destinadas à fabricação de ração animal, não modifica o caráter
vitamínico dos produtos, devendo ser classificadas na posição NCM 2936.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
17
Cite-se, ainda, a conclusão do r. voto condutor do acórdão supracitado:
“Entende-se por afastar o argumento de que a classificação fiscal das
vitaminas deva ser centrada de que são preparados para adição à ração
animal, pois o que se deve considerar é que não deixaram de ser vitaminas,
no caso em específico, Vitamina A e Vitamina E, devendo ser desconsiderado
a posterior destinação, mantendo-se assim na posição NCM 2936.
Reforça-se este entendimento, que com a publicação em 18 de março de
2020 da Instrução Normativa RFB no 1.926, de 16 de março de 2020, com
entrada em vigor em 1o de abril de 2020, que aprovou a atualização da
Coletânea de Pareceres de Classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
(CSH) d, na forma adotada pela a Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) a que se refere a Instrução Normativa RFB no 1.747/2017, ficou
assente que o produto Rovimix B2 80 SD (vitamina B2 – riboflavina) deve ser
classificado na posição 2936.23, e que a posterior destinação, neste caso,
deixa de ser relevante para a classificação fiscal. O que se entende aplicável
também às Vitaminas A e E.” (sem destaques no original)

Portanto, com os mesmos fundamentos acima reproduzidos, e forte nos
precedentes deste Egrégio Conselho, em especial nos acórdãos da 4a Câmara da Terceira Seção de
ns. 3401-012.547, 3401-012.438, 3401-011.449, e 3402-004.220, relativos aos mesmos produtos
objeto deste processo, e ainda, nos acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais de números
9303-003.064, 9303.012.646, 9303-01289, e 9303-012.890, entendo que está incorreta a
classificação fiscal adotada pelo auto de infração, razão pela qual a cobrança da diferença de
impostos não deve ser mantida.
Por fim, quanto a alegação de nulidade do auto de infração, não assiste razão ao
recorrente.
O auto de infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal da
unidade da RFB que jurisdiciona o desembaraço da respectiva DI, sendo que a descrição dos fatos,
a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima, permitem a
correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se verificando qualquer
preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do CTN e
havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro qualquer
nulidade no auto de infração.

Das Multas por Erro de Classificação e Por Falta de Licença de Importação
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
18
A multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul,
prevista no art. 636, I, do Decreto no 4.543, de 2002 e tipificada no art. 84 da MP n.° 2.158-
35/2001, já se encontra pacificada neste Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 - O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja
a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício
seria igualmente incorreta.
Acórdãos Precedentes: 3201-000.007, 3102-002.198, 9303-006.331, 9303-006.474 e
9303-008.194.
Em relação à multa por ausência de licença de importação, apenas para melhor
elucidar essa questão, recorro aos fundamentos bem explicitados do Conselheiro Rosaldo Trevisan
no Acórdão 3401-003.229, de 26/09/2016.
Em seu voto, o eminente relator faz clara distinção entre o processo de
licenciamento da importação e a necessidade do documento Licença de Importação (LI),
elucidando que somente quando esta última for necessária que se pode aplicar a penalidade
imposta na presente autuação:
“Mas temos que esclarecer aqui que não se pode confundir licenciamento de
importação com Licença de Importação (LI). Licenciamento é o procedimento por
meio do qual se obtém a LI, que é o documento que equivale, a partir de
28/09/1992, à Guia de Importação (GI), conforme esclarece o Decreto n.o
660/1992, em seus artigos 4o, § 1o ("a formulação de exigências, licenças ou
autorizações diretamente incidentes sobre operações de comércio exterior deverá
ser feita por intermédio do SISCOMEX"); e 6o, § 1o (para todos os fins e efeitos
legais, os registros informatizados das operações de exportação ou de importação
no SISCOMEX, equivalem à Guia de Exportação, à Declaração de Exportação, ao
Documento Especial de Exportação, à Guia de Importação e à Declaração de
Importação". E o registro informatizado no SISCOMEX não é o "licenciamento"
(processo), mas a "licença" (documento) de importação.
O Regulamento Aduaneiro de 2002 (Decreto n.o 4.543/2002) esclareceu a questão.
Veja-se que o texto da multa aplicada, na lei de regência (artigo 169, I, "b" do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 6.562/1978) estabelece
que a infração é pela importação de mercadoria "sem Guia de Importação ou
documento equivalente", e o Regulamento Aduaneiro de 2002 a detalhou (artigo
633, II "a") como "importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente".
À época dos fatos narrados na autuação [30/10/2000], havia duas modalidades de
licenciamento: automático e não automático, conforme o art. 7o da Portaria SECEX
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
19
no 21/1996. No caso de licenciamento não automático, o número da LI obtida
(válida, em regra, a por 60 dias) figuraria na respectiva declaração de importação,
vinculado à mercadoria.
No caso de licenciamento automático, contudo, sequer se pode falar em LI, que não
recebe numeração e não consta na declaração de importação, havendo, em
verdade, um licenciamento com dispensa de licença.
Isso ficou mais claro quando a SECEX, em 01/12/2003, resolveu estabelecer que
seriam três as categorias de licenciamento: automático, não automático e
dispensado, no artigo 6o da Portaria SECEX no 17/2003. A nova modalidade
denominada de "licenciamento dispensado" equivale à anteriormente existente sob
a denominação "licenciamento automático". E as novas modalidades de
"licenciamento automático" e "licenciamento não automático" correspondem a
desmembramentos da anteriormente compreendida como "licenciamento não
automático".
Tais observações se prestam a esclarecer que a multa por infração administrativa ao
controle das importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou
documento equivalente (no caso, a Licença de Importação), não se aplica nos casos
em que o tratamento administrativo de licenciamento previsto para a mercadoria
não implique a efetiva emissão de uma Licença de Importação.
Buscando confirmar se havia tratamento administrativo específico para o código
NCM 3824.90.89, na data do registro da DI (30/10/2000), efetuei consulta ao
sistema "Tratamento Administrativo - Consultas Web", na função "Consulta
Histórico", no sítio "Web" do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, informando como data inicial "01/10/2000" e como data final
"01/01/2001". Ao efetuar a consulta por subitem (3824.90.89) e por posição (3824),
obtive a resposta de que não havia tratamento administrativo específico. Ao
consultar por capítulo (38), encontrei dois tratamentos administrativos específicos,
nenhum deles para a mercadoria em análise.
Assim, sendo automático o licenciamento, à época do registro da DI, para o código
NCM 3824.90.89, indicado como correto pela fiscalização, e aqui mantido, não há
que se falar em Licença de Importação, e, muito menos, em falta de Licença de
Importação.
Deve, assim, ser afastada a multa por infração administrativa ao controle das
importações, decorrente de falta de Guia de Importação ou documento equivalente
(no caso, a Licença de Importação).”
Assim, não se pode confundir o processo de licenciamento com a Licença de
Importação sendo que o processo de licenciamento não automático exige a emissão prévia de
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
20
uma Licença de Importação (LI), não necessária, em regra, para o processo de licenciamento
automático salvo se previstas condições ou procedimentos especiais nesse procedimento.
Atentando-se para a presente autuação fiscal, vislumbra-se que a fiscalização não
identificou quaisquer atos normativos do SECEX ou do DECEX que indicariam a necessidade de
emissão de Licença de Importação (LI) para as mercadorias importadas pela empresa. Como visto,
a fiscalização parte da equivocada premissa que a simples necessidade de licenciamento de
importação, prevista na Portaria SECEX n. 10, de 24 de maio de 2010, seria suficiente para aplicar a
multa por falta de Licença de Importação (LI).
Ora, uma vez reconhecida que a Licença de Importação é um documento exigido
tão somente para os licenciamentos não automáticos ou para licenciamentos automáticos
específicos, caberia à fiscalização demonstrar que as importações realizadas no presente caso
estariam sujeitas a esse procedimento, o que não foi feito. Com isso, inexiste uma perfeita
subsunção do fato à norma, vez que não demonstrado pela fiscalização que as mercadorias
importadas precisam de Licenças de Importação (LI).
Não obstante isso, entendo que, na hipótese dos autos, aplicam-se os termos do
Ato Declaratório Normativo COSIT 12/97, independente de licenciamento automático ou não, uma
vez que a fiscalização não questionou a descrição da mercadoria apresenta pela recorrente em
suas DI, mas apenas entendeu que a classificação NCM adotada não seria adequada à mercadoria
descrita. Senão, vejamos:
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
21

Não resta dúvida, portanto, quanto à aplicação do Ato Declaratório Normativo
COSIT 12/97 à situação fática descrita nos autos, vez que o erro de descrição tarifária na DI
cometido pela recorrente não implicaria em alteração das alíquotas dos impostos e contribuições
e tampouco se constatou intuito doloso ou má-fé do declarante.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário interposto,
não o conhecendo na parte relativa à ilegalidade das penalidades impostas, multa de 1% sobre o
valor aduaneiro e multa de ofício de 75%, por não terem sido impugnadas em primeiro grau, e,
quanto ao mérito, dou parcial provimento ao recurso para cancelar a cobrança da diferença de
impostos e contribuições incidentes na importação, bem como para excluir a aplicação da multa
de 30% por falta de licença de importação, mantendo o auto de infração apenas quanto à
aplicação e cobrança da multa de 1% por erro na classificação fiscal.

Assinado Digitalmente
ADRIANO MONTE PESSOA

Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
22
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Renata Carsola Mascarenas
Com a devida vênia ao Conselheiro Relator, formalizo o presente voto para divergir
da decisão de mérito do Recurso Voluntário, que manteve apenas o crédito tributário relativo à
multa pelo erro na classificação fiscal da mercadoria.
O laudo que lastreou a autuação esclareceu questões técnicas sobre a identificação
das mercadorias amparadas pela DI no 04/0809841-9, enquadradas pelo importador na NCM
2936.21.12. O laudo esclareceu que se trata de “Preparação constituída de Acetato de Vitamina A,
Vitamina D3, Butil-Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante) Etoxiquina e Excipientes como Amido,
Matéria Proteica, Sacarose e Substâncias Inorgânicas ti base de Fosfato, na forma de esferas”.
Quanto aos outros componentes encontrados além das vitaminas declaradas, o
laudo laboratorial esclareceu que “o Butil-Hidroxitolueno (BHT) e a Etoxiquina, são aditivos
antioxidantes indispensáveis para estabilizar a substância ativa (Vitamina A e Vitamina D3) contra
oxidação”. Já o Amido, a Matéria Proteica, a Sacarose e as Substâncias Inorgânicas a base de
Fosfato não são “impurezas, estabilizantes, antiaglomerantes e nem de agentes antipoeira”, e sim
“excipientes que formam um revestimento resistente a alta pressão, fricção, temperatura e
umidade. Esse revestimento também garante aos formuladores maior eficiência em condições
normais de premix e peletização, assim como nos processos de extrusão e estabilidade em meio
de premixes agressivos à base de Sais Minerais (oxidantes das vitaminas), além de facilitar o
manuseio e o doseamento”. Esclareceu ainda que “a razão do Acetato de Vitamina A e Vitamina
D3 apresentarem-se preparadas da maneira descrita acima deve-se ao “uso específico a que se
destina, ou seja, adição a ração animal. Nesta, é fundamental a garantia da integridade das
Vitaminas. Para tanto, na produção de ração balanceada exige-se que todos os seus constituintes
permitam facilidade de dispersão e homogeneização, resistam às condições adversas do
manuseio, em termos da presença de outras substâncias incompatíveis, e não estabilizada
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte”.
Portanto, as vitaminas declaradas na DI no 04/0809841-9 foram importadas sob a
forma de preparações que contêm antioxidantes indispensáveis à sua conservação, e outros
componentes que não são impurezas, estabilizantes, antiaglomerantes nem agentes antipoeira,
mas excipientes utilizados com a finalidade de facilitar o manuseio e a dosagem das vitaminas na
ração animal.
A controvérsia sobre a classificação fiscal está adstrita ao texto das Posições
NCM/SH 29.36 e 23.09 adotadas, respectivamente, pela Recorrente e pela fiscalização.
29.36 - Provitaminas e vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese (incluindo os
concentrados naturais), bem como os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas,
misturados ou não entre si, mesmo em quaisquer soluções.
23.09 - Preparações do tipo utilizado na alimentação de animais.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
23
Por aplicação da RGI-1, a manutenção das mercadorias no Capítulo 29 demanda o
atendimento das Notas do Capítulo, cujo texto transcrevo a seguir:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo
apenas compreendem:
a) os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados
isoladamente, mesmo contendo impurezas;
b) as misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo contendo
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares,
e seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição química definida ou
não;
d) as soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) as outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o solvente não
torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
f) os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante
(ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
g) os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma
substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de
facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
h) os produtos seguintes, de concentração-tipo, destinados à produção de corantes
azóicos: sais de diazônio, copulantes utilizados para estes sais e aminas diazotáveis e respectivos
sais.
(...) (destaquei)
Consoante se extrai das Notas, o Capítulo 29 compreende produtos da posição
NCM/SH 29.36 apresentados isoladamente, mesmo contendo impurezas, de constituição química
definida ou não (Nota 1 c), no caso, abrangendo vitaminas sem a adição de outro composto).
O enquadramento nas posições do Capítulo 29 também não é prejudicado se os
produtos da posição NCM/SH 29.36 forem adicionados de um “estabilizante (ou mesmo de um
agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte”, de “uma substância
antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar a sua
identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o produto
particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral”.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
24
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do Capítulo 29 trazem as
seguintes orientações:
CONSIDERAÇÕES GERAIS
O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os compostos de constituição química
definida apresentados isoladamente, ressalvadas as disposições da Nota 1 do Capítulo.
A) Compostos de constituição química definida
(Nota 1 do Capítulo)
Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo) cuja
composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser
representada por um diagrama estrutural único. Numa rede cristalina, a espécie molecular
corresponde ao motivo repetitivo.
Os compostos de constituição química definida apresentados isoladamente
contendo substâncias que foram acrescentadas deliberadamente durante ou após a sua
fabricação (incluída a purificação) estão excluídos do presente Capítulo. Por consequência, um
produto constituído, por exemplo, por sacarina misturada com lactose, a fim de que possa ser
utilizado como edulcorante, está excluído do presente Capítulo (ver Nota Explicativa da posição
29.25).
Estes compostos podem conter impurezas (Nota 1 a)). O texto da posição 29.40 cria
uma exceção a esta regra porque, relativamente aos açúcares, restringe o âmbito da posição aos
açúcares quimicamente puros.
O termo “impurezas” aplica-se exclusivamente às substâncias cuja presença no
composto químico distinto resulta, exclusiva e diretamente, do processo de fabricação (incluída a
purificação). Essas substâncias podem provir de qualquer dos elementos que intervêm no curso da
fabricação, e que são essencialmente os seguintes:
a) matérias iniciais não convertidas,
b) impurezas contidas nas matérias iniciais,
c) reagentes utilizados no processo de fabricação (incluída a purificação),
d) subprodutos.
No entanto, convém referir que essas substâncias não são sempre consideradas
“impurezas” autorizadas pela Nota 1 a). Quando essas substâncias são deliberadamente deixadas
no produto para torná-lo particularmente apto para usos específicos de preferência a sua
aplicação geral, não são consideradas impurezas admissíveis. Assim exclui-se o produto
constituído por uma mistura de acetato de metila com o metanol, deliberadamente deixado para
torná-lo apto a ser utilizado como solvente (posição 38.14). Relativamente a alguns produtos (por
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
25
exemplo, etano, benzeno, fenol e piridina), há critérios específicos de pureza que são indicados
nas Notas Explicativas das posições 29.01, 29.02, 29.07 e 29.33.
Os compostos de constituição química definida, apresentados isoladamente,
classificados no presente Capítulo, podem apresentar-se em solução aquosa. Com as mesmas
reservas que as indicadas nas Considerações Gerais do Capítulo 28, o presente Capítulo também
compreende as soluções não aquosas e os compostos, ou respectivas soluções, adicionados de um
estabilizante (por exemplo, butilcatecol terciário com estireno da posição 29.02), substâncias
antipoeiras ou de corantes. As disposições relativas à adição de estabilizantes, substâncias
antipoeiras ou de corantes, que constam das Considerações Gerais do Capítulo 28, aplicam-se,
mutatis mutandis, aos compostos químicos incluídos no presente Capítulo. Além disso, aos
produtos deste Capítulo podem, nas mesmas condições e com as mesmas reservas previstas
quanto aos corantes, adicionar-se substâncias odoríferas (por exemplo, bromometano da posição
29.03 adicionado de pequena quantidade de cloropicrina).
Também se incluem no Capítulo 29, mesmo que contenham impurezas, as misturas
de isômeros de um mesmo composto orgânico. Só se consideram como tais as misturas de
compostos que apresentem a mesma ou as mesmas funções químicas, desde que esses isômeros
coexistam naturalmente ou que tenham sido formados simultaneamente no decurso de uma
mesma operação de síntese. Contudo, as misturas de isômeros (com exclusão dos
estereoisômeros) de hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não, classificam-se no Capítulo 27.
(...)
C) Produtos incluídos no Capítulo 29, mesmo que não sejam compostos de
constituição química definida
(...).
Posição 29.36 -Provitaminas e vitaminas, incluídos os seus concentrados (mesmo
misturados entre si ou em quaisquer soluções).
(...) (destaquei)
E as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) relativas à Posição NCM/SH
29.36 trazem as seguintes informações sobre as vitaminas:
Subcapítulo XI
PROVITAMINAS, VITAMINAS E HORMÔNIOS (HORMONAS*)
CONSIDERAÇÕES GERAIS
Neste Subcapítulo, incluem-se as substâncias ativas, que constituem um grupo de
compostos de constituição química relativamente complexa, e cuja presença no organismo dos
animais ou de plantas é indispensável ao equilíbrio das suas funções e ao desenvolvimento
harmônico da sua vida.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
26
Têm, principalmente, uma ação fisiológica. É das suas próprias características que
derivam as suas aplicações em medicina ou na indústria.
Neste Subcapítulo, o termo “derivados” aplica-se aos compostos químicos que
possam ser obtidos de um composto de partida da posição concernente e que apresente as
características essenciais do composto parente, incluindo a sua estrutura de base.
(...)
Posição 29.36
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do organismo do
homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a síntese destes produtos, eles
devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou então quase definitiva
(provitaminas). Atuando em doses infinitesimais, podem ser consideradas como biocatalisadores
exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca perturbações do metabolismo ou “doenças de
carência”.
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como
os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (por exemplo, os de vitaminas A ou D),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado natural
(como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de submetidos a tratamento
ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais como
os concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções variáveis, adicionados
posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
(...)
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas*), por exemplo), mesmo plastificadas, ou
- por adsorção em substâncias apropriadas (ácido silícico, por exemplo),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que
são submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
27
modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para usos
específicos de preferência à sua aplicação geral.
(...)
Lista dos produtos que devem ser classificados como provitaminas ou vitaminas
na acepção da posição 29.36.
A lista dos produtos incluídos em cada um dos grupos seguintes não é exaustiva. Os
produtos mencionados constituem apenas exemplos.
(...)
A.- PROVITAMINAS
Provitaminas D.
1) Ergosterol não irradiado ou provitamina D2. O ergosterol encontra-se na
cravagem do centeio (centeio-espigado), levedura de cerveja, cogumelos ou outros fungos. Este
corpo, que não tem ação vitamínica, apresenta-se em escamas brancas que amarelecem quando
expostas ao ar, insolúveis em água e solúveis no álcool e no benzeno.
2) 7-Deidrocolesterol não irradiado ou provitamina D3. Encontra-se na pele dos
animais. Extrai-se da suarda ou dos subprodutos da fabricação da lecitina. Apresenta-se em
lamelas insolúveis em água, mas solúveis em solventes orgânicos.
3) 22,23-Di-hidroergosterol não irradiado ou provitamina D4.
4) 7-Deídro-β-sitosterol não irradiado ou provitamina D5.
5) Acetato de ergosterol não irradiado.
6) Acetato de 7-deidrocolesterila não irradiado.
7) Acetato de 22,23-deidroergosterila não irradiado.
B.- VITAMINAS A E SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO
VITAMINAS
As vitaminas A, denominadas antixeroftálmicas ou de crescimento, são
indispensáveis ao desenvolvimento normal do corpo e, especialmente, da pele, ossos e da retina;
tornam os tecidos epiteliais mais resistentes às infecções e intervêm na reprodução e lactação
normais. São lipossolúveis e, geralmente, insolúveis em água.
1) Vitamina A1 álcool (axeroftol, retinol (DCI)).
Vitamina A1 aldeído (retineno-1, retinal).
Vitamina A1 ácido (tretinoína (DCI), ácido retinóico).
A vitamina A1 encontra-se, sob a forma de álcool ou de ésteres de ácidos graxos
(gordos), nos produtos animais (peixes do mar, laticínios, ovos). Extrai-se, principalmente, dos
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
28
óleos frescos de fígados de peixes. Também se pode obter por síntese. Substância sólida amarela
que, à temperatura ambiente, pode apresentar-se por sobrefusão em forma oleosa. Sendo
sensível à ação do ar, é frequentemente estabilizada por adição de antioxidantes.
2) Vitamina A2 álcool (3-deidroaxeroftol, 3-deidrorretinol).
Vitamina A2 aldeído (retineno-2, 3-deidrorretinal).
A vitamina A2 é menos abundante na natureza do que a vitamina A1. Extrai-se dos
peixes de água doce. A vitamina A2 álcool não é cristalizável. A vitamina A2 aldeído apresenta-se
em cristais alaranjados.
3) Acetato, palmitato e outros ésteres de ácidos graxos (gordos) das vitaminas A.
Estes produtos obtêm-se a partir da vitamina A sintética; todos são sensíveis à oxidação. O acetato
é um pó amarelo, o palmitato é um líquido amarelo que, quando puro, pode cristalizar-se.
(...)
Nota Explicativa de subposição.
Subposição 2936.90
Esta subposição inclui, entre outras, as misturas entre si de dois ou mais derivados
de vitaminas. Assim, por exemplo, uma mistura de éter etílico de D-pantotenol e dexpantenol,
obtida por síntese química, a saber, por uma reação de D-pantolactona, de 3-amino-1-propanol e
de 3-etoxipropilamina, de acordo com uma proporção pré-determinada, deve classificar-se na
subposição 2936.90 como "Outras" e não como derivados não misturados do ácido D- ou DL-
pantotênico (subposição 2936.24).
(destaquei)
Consoante tais regras, independentemente de se destinar ao ser humano ou aos
animais, as vitaminas com aplicação de uso geral (tanto na medicina quanto na indústria) devem
ser classificadas na Posição NCM/SH 29.36. Caso o produto base (vitamina) tenha sofrido
tratamento ou tenham sido acrescentadas substâncias, o texto da NESH interpreta as regras para
exclusão do produto final da Posição NCM/SH 29.36, no mesmo sentido das Notas Legais do
Capítulo 29.
O laudo identificou a presença de excipientes que têm a função de proteger física e
quimicamente a vitamina, na etapa posterior, ou seja, no processo de fabricação da pré-mistura
ou ração animal, e facilitar o manuseio e a dosagem das vitaminas. Consoante se extrai do laudo,
as vitaminas não se apresentam como composto orgânico de constituição química definida
apresentado isoladamente, além dos antioxidantes foram identificadas outras substâncias que não
são impurezas (Nota 1a) do Capítulo 29); tais substâncias não têm a função de antiaglomerante ou
estabilizante para conservação ou transporte (Nota 1f) do Capítulo 29) nem de agente antipoeira
(Nota 1g) do Capítulo 29), nem foram adicionadas por razões de segurança, mas funcionam como
excipientes.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
29
Devido à presença dos excipientes, consoante do laudo que embasou a autuação, as
vitaminas não estariam aptas, na forma da preparação analisada pelo laboratório credenciado
pela RFB, por exemplo, a serem administradas por outra via que não fosse a oral, e para pacientes
que não fossem animais. Também não estariam aptas para uso geral (tanto na medicina quanto na
indústria). Trata-se de preparações destinadas para utilização específica na indústria de alimentos
para animais, ou seja, próprias para serem utilizadas na formulação de alimentos e pré-misturas
para a alimentação animal. O laudo esclarece que as vitaminas foram preparadas da maneira
descrita devido “ao uso específico” a que se destinam, e não por razões de segurança ou por
necessidades de transporte.
Não se ignora a existência de Pareceres de Classificação do Comitê do SH da OMA
que versam sobre preparações de vitaminas enquadradas no código SH 2936.21 (utilizado pela
Recorrente) e 2936.90 (para mistura de vitaminas):
2936.21
1. Preparações constituídas de vitamina A (aproximadamente 15 % a 17 % em peso)
estabilizadas em uma matriz por meio de agentes antioxidante ou de outros aditivos para sua
conservação ou transporte.
Ver também os Pareceres 2309.90/6, 2936.28/1 e 2936.90/1.
2936.90
1. Preparações constituídas por uma mistura de vitaminas A e D3 (cerca de 15 % a
17 % em peso) estabilizadas em uma matriz por meio de agentes antioxidante para sua
conservação ou transporte.
Ver também os Pareceres 2309.90/6, 2936.21/1 e 2936.28/1.
(destaquei)
Entretanto, outros Pareceres de classificação do Comitê do SH da OMA que
integram a mesma coletânea (Instrução Normativa RFB no 2.171, de 02/01/2024) ditam outra
classificação para preparações contendo vitaminas utilizadas na alimentação de animais em pré-
misturas ou em alimentos compostos, qual seja, o código SH 2309.90 (com base na Nota Legal 1f)
do Capítulo 29):
2309.90
6. Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1 %
em peso) ou vitamina H (cerca de 2 % em peso), em um suporte ou diluente.
V. também os Pareceres 2936.21/1, 2936.28/1 e 2936.90/1.
8. Preparação em pó que contém 12,5 mg/g de vitamina D3, seca por pulverização,
finamente dispersa numa matriz de proteína vegetal e de maltodextrina. A vitamina D3 é
estabilizada com butil-hidroxitolueno (BHT).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
30
O produto utiliza-se na alimentação de animais em pré-misturas, alimentos
compostos, sucedâneos do leite e dietas líquidas.
Aplicação das RGI 1 (Nota 1 f) do Capítulo 29) e 6
(destaquei)
Consoante laudo que embasou a autuação, os excipientes não são aditivos
utilizados para conservação ou transporte das vitaminas, e não viabilizam o enquadramento na
Nota Legal 1f) do Capítulo 29, pois não se cuida de produtos: “(...) adicionados de um estabilizante
(ou mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte”. Sem
aderência à Nota Legal do Capítulo 29, não é plausível a adoção do código SH 2936.21 (utilizado
pelo importador) ou 2936.90 (para mistura de vitaminas).
O dispositivo legal (Nota 1 f) do Capítulo 29) é expressamente indicado no Parecer
OMA acima que enquadrou preparações constituídas de vitaminas em desdobramento da Posição
NCM/SH 2309.
As Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) da Posição NCM/SH 23.09
trazem os seguintes esclarecimentos:
Esta posição compreende não só as preparações forrageiras adicionadas de melaço
ou de açúcares, como também as preparações empregadas na alimentação de animais,
constituídas de uma mistura de diversos elementos nutritivos, destinados:
1) quer a fornecer ao animal uma alimentação diária racional e balanceada
(alimentos completos);
2) quer a completar os alimentos produzidos na propriedade agrícola, por adição de
algumas substâncias orgânicas ou inorgânicas (alimentos complementares);
3) quer a entrar na fabricação dos alimentos completos ou dos alimentos
complementares.
Incluem-se nesta posição os produtos dos tipos utilizados na alimentação dos
animais, obtidos pelo tratamento de matérias vegetais ou animais e que, por esse fato, perderam
as características essenciais da matéria de origem, por exemplo, no caso dos produtos obtidos a
partir de matérias vegetais, os que tenham sido sujeitos a um tratamento, de forma que as
estruturas celulares específicas das matérias vegetais de origem já não sejam reconhecíveis ao
microscópio.
(...)
II.- OUTRAS PREPARAÇÕES
A.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A FORNECER AO ANIMAL A TOTALIDADE DOS
ELEMENTOS NUTRITIVOS NECESSÁRIOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA RACIONAL E
BALANCEADA (ALIMENTOS COMPOSTOS “COMPLETOS”)
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
31
Estas preparações caracterizam-se pelo fato de conterem produtos que pertencem
a cada um dos três grupos de elementos nutritivos seguintes:
1) Elementos nutritivos denominados “energéticos” constituídos de matérias
hidrocarbonadas, tais como amido, açúcar, celulose e gorduras, e destinados a serem queimados
pelo organismo animal, para produzirem a energia necessária à vida e alcançar os objetivos dos
criadores de animais. Podem citar-se como exemplo de substâncias desta espécie os cereais,
beterrabas semi-sacarinas, sebos e palhas.
2) Elementos nutritivos ricos em substâncias proteicas ou minerais, designados
“construtores”. Ao contrário dos precedentes, estes elementos não são “queimados” pelo
organismo animal, mas intervêm na formação dos tecidos e dos diferentes produtos animais (leite,
ovos, etc.). São essencialmente constituídos por matérias proteicas ou minerais. Podem citar-se
como exemplo de matérias ricas em substâncias proteicas utilizadas para este fim, as sementes de
leguminosas, as borras da indústria da cerveja, as tortas (bagaços) e os subprodutos lácteos.
As matérias minerais destinam-se, principalmente, à formação do esqueleto do
animal e, no caso das aves, das cascas dos ovos. As mais utilizadas contêm cálcio, fósforo, cloro,
sódio, potássio, ferro, iodo, etc.
3) Elementos nutritivos “funcionais”. São substâncias que asseguram a boa
assimilação pelo organismo animal, dos elementos hidrocarbonados, proteicos e minerais. Citam-
se as vitaminas, os oligoelementos, os antibióticos. A ausência ou carência destas substâncias
ocasiona, na maior parte dos casos, perturbações na saúde do animal.
Estes três grupos de elementos nutritivos cobrem a totalidade das necessidades
alimentares dos animais. A sua mistura e as proporções em que se utilizam variam, consoante a
produção zootécnica a que se destinam.
(...)
C.- AS PREPARAÇÕES DESTINADAS A ENTRAR NA FABRICAÇÃO DOS ALIMENTOS
“COMPLETOS” OU “COMPLEMENTARES” DESCRITOS NOS GRUPOS A E B, ACIMA
Estas preparações, designadas comercialmente pré-misturas, são geralmente
compostos de caráter complexo que compreendem um conjunto de elementos (às vezes
denominados “aditivos”), cuja natureza e proporções variam consoante a produção zootécnica a
que se destinam. Esses elementos são de três espécies:
1) os que favorecem à digestão e, de uma forma mais geral, à utilização dos
alimentos pelo animal, defendendo o seu estado de saúde: vitaminas ou provitaminas,
aminoácidos, antibióticos, coccidiostáticos, oligoelementos, emulsificantes, aromatizantes ou
aperitivos, etc.;
(...)
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
32
A concentração, nestas preparações, dos elementos referidos em 1) acima e a
natureza do suporte são determinadas, especialmente, de forma a conseguir-se uma repartição
e uma mistura homogêneas desses elementos nos alimentos compostos a que essas preparações
serão adicionadas.
Desde que sejam do gênero dos empregados na alimentação animal, também se
incluem aqui:
a) as preparações constituídas por diversas substâncias minerais;
b) as preparações compostas por uma substância ativa do tipo descrito em 1)
acima e por um suporte; por exemplo: produtos que resultam da fabricação dos antibióticos
obtidos por simples secagem da pasta, isto é, da totalidade do conteúdo da cuba de fermentação
(trata-se essencialmente do micélio, do meio de cultura e do antibiótico). A substância seca assim
obtida, mesmo que se encontre padronizada por adição de substâncias orgânicas ou inorgânicas,
possui um teor de antibiótico situado geralmente entre 8 e 16%, utilizando-se como matéria de
base na preparação, em particular, das “pré-misturas”.
Excluem-se da presente posição:
(...)
e) As vitaminas, mesmo de constituição química definida, misturadas entre si ou
não, mesmo apresentadas em um solvente ou estabilizadas por adição de agentes antioxidantes
ou antiaglomerantes, por adsorção em um substrato ou por revestimento, por exemplo, com
gelatina, ceras, matérias graxas (gordas*), desde que a quantidade das substâncias
acrescentadas, substratos ou revestimentos não modifiquem o caráter de vitaminas e nem as
tornem particularmente aptas para usos específicos de preferência à sua aplicação geral
(posição 29.36).
f) Os produtos do Capítulo 29
(destaquei)
Consoante as NESH, a Posição NCM/SH 23.09 compreende as preparações
empregadas na alimentação de animais, constituídas de uma mistura de diversos elementos
nutritivos, inclusive aqueles destinados a fabricação dos alimentos completos ou complementares.
O texto ainda deixa evidente que os elementos nutritivos funcionais contemplam as vitaminas ou
provitaminas.
Consoante as NESH da Posição NCM/SH 23.09, a concentração dos elementos
nutritivos “funcionais” nessas preparações e a natureza do suporte “são determinadas,
especialmente, de forma a conseguir-se uma repartição e uma mistura homogêneas desses
elementos nos alimentos compostos a que essas preparações serão adicionadas”. É o que informa
o laudo, que reportou a existência de excipientes utilizados para facilitar o manuseio e a dosagem
das vitaminas nas rações.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
33
Há quem defenda a exclusão das preparações de vitaminas da Posição NCM/SH
23.09 por interpretar a alínea “e” acima no sentido de que o enquadramento na Posição NCM/SH
23.09 demanda o atendimento simultâneo de duas condições: a adição de substâncias ter feito
com que a vitamina perdesse “seu caráter de vitamina” e a adição de substâncias ter tornado o
produto apto “para uso específico em detrimento de sua aplicação geral”. Seriam condições
cumulativas e não alternativas. O texto dessa alínea não está relacionado com a inclusão de
mercadorias na Posição NCM/SH 29.36 (condições conforme NESH já apresentado anteriormente).
Dito de outro modo, a mercadoria só pode ser classificada na Posição NCM/SH 29.36 se
preencher, cumulativamente, os dois requisitos acima, sendo o segundo o de a substância
adicionada não a torne particularmente apta a uma destinação específica. O texto da NESH para a
Posição NCM/SH 29.36 e Capítulo 29 é absolutamente claro ao estabelecer que basta apenas uma
das condições para que a mercadoria seja afastada da Posição NCM/SH 29.36.
Em se tratando de preparações constituídas de vitaminas, antioxidantes e
excipientes especificamente elaboradas para serem adicionadas à ração animal e/ou pré-mistura,
ou seja, uma preparação destinada para utilização específica na indústria de alimentos para
animais, própria para ser adicionada à ração animal e/ou pré-mistura para a alimentação animal, a
mercadoria atende ao texto da Posição NCM/SH 2309, conforme RGI-1:
2309 - PREPARAÇÕES DOS TIPOS UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS
As subposições foram divididas em 02 espécies de primeiro nível, sem
desdobramento (subposição de segundo nível):
2309.10 - Alimentos para cães ou gatos, acondicionados para venda a retalho
2309.90 – Outras
Como a mercadoria não atende ao texto da subposição NCM/SH 2309.10, por
exclusão, resta apenas a subposição NCM/SH 2309.90 “- Outras”.
Conforme RGI-6 e RGC-1, como a mercadoria não atende ao texto dos demais
desdobramentos da subposição NCM/SH 2309.90, resta o enquadramento residual apontado pela
fiscalização na NCM 2309.90.90:
2309.90.10 Preparações destinadas a fornecer ao animal a totalidade dos
elementos nutritivos necessários para uma alimentação diária racional e equilibrada (alimentos
compostos completos)
2309.90.20 Preparações à base de sal iodado, farinha de ossos, farinha de concha,
cobre e cobalto
2309.90.30 Bolachas e biscoitos 2309.90.40Preparações que contenham diclazuril
2309.90.50 Preparações com um teor de cloridrato de ractopamina igual ou
superior a 2 %, em peso, com suporte de farelo de soja
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
34
2309.90.60 Preparações que contenham xilanase e betagluconase, com suporte de
farinha de trigo
2309.90.70 Preparações com um teor de vitamina B12 igual ou superior a 0,1 %,
mas não superior a 1 %, em peso, com suporte à base de carbonato de cálcio 2309.90.90 Outras
Por fim, destaca-se que o laudo apontou que se trata de “Preparação constituída de
Acetato de Vitamina A, Vitamina D3, Butil-Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante), Etoxiquina e
Excipientes como Amido, Matéria Proteica, Sacarose e Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato,
na forma de esferas”.
Na declaração de importação, o produto foi descrito como sendo Acetato de
vitamina A protegido/estabilizado ou numa matriz composta de gelatina e lactose com
antioxidante Butil-Hedroxitolueno, ou numa matriz composta de glicerina, gelatina e carboidratos,
com Antioxidante e Etoxiquina, contendo no mínimo 500.000 unidades internacionais de Vitamina
A por grama de sólido.
Além de não ter informado que se tratava de preparação, a descrição formulada
pelo importador na DI não mencionou a vitamina D3, mas apenas a vitamina A.
Conforme transcrito acima, as NESH da Subposição 2936.90 esclarecem que ali se
classificam “as misturas entre si de dois ou mais derivados de vitaminas”. Assim, mesmo
admitindo como correta a Posição NCM/SH 2936 adotada pela Recorrente, por hipótese, o
produto encontraria seu desdobramento na Subposição 2936.90, já que não se trata apenas de
vitamina A, e não como declarado na DI no 04/0809841-9, a NCM 2936.21.12. O erro de
classificação foi corretamente identificado pelo Conselheiro Relator.
Confirmada a incorreção na descrição e classificação fiscal da mercadoria, dado que
a nova classificação sujeitava a operação a licenciamento não-automático, está correta a aplicação
da multa por falta de Licença de Importação, no percentual de 30% sobre o valor aduaneiro,
conforme estabelecia o art. 633, II, a, do Decreto no 4.543/2002, pois não se aplica o ADN Cosit no
12/97.
Para o que interessa ao presente caso, o ADN Cosit no 12/97 delimita o alcance da
incidência da penalidade em questão esclarecendo que não é cabível a imposição da multa, pelo
fato de não constituir infração administrativa ao controle das importações, a declaração de
importação de mercadoria objeto de licenciamento cuja classificação tarifária errônea exija “novo
licenciamento, automático ou não”, se o produto estiver corretamente descrito, com todos os
elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se
constate intuito doloso ou má fé por parte do declarante.
A disposição legal infringida e a penalidade aplicável constam no enquadramento
legal do auto de infração. A necessidade submeter a importação a um pedido de licenciamento é
determinada pelo Tratamento Administrativo do Siscomex. O fato de o Auditor-Fiscal da RFB não
ter indicado no auto de infração a legislação específica do Ministério da Agricultura que disciplina
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.035 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004078/2009-20
35
a obrigação de submeter a importação de uma preparação de vitaminas aplicada na indústria de
rações para animais a um pedido de licenciamento não torna nula a imposição da multa.
Por todo o exposto, voto pelo não-provimento integral do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renata Carsola Mascarenas

Fl. 430
DF CARF MF
Original